Tribunal: TJES
Processo: 5003373-05.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003373-05.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA LEMOS DEL BORTOLI OLIVEIRA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003373-05.2021.8.08.0006
ORIGEM:
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz
/
ES
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDA:
VERA LUCIA LEMOS DEL BORTOLI OLIVEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALORES. PAGAMENTO EFETUADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a ausência de baixa de débito anteriormente pago. Narra a parte autora ter ingressado com ação antecedente (autos 5001153-05.2019.8.08.0006), em que apontou a inexistência de um débito cobrado pela requerida, mas a referida a ação foi extinta anomalamente por incompetência dos juizados especiais dada a necessidade de perícia grafotécnica. Afirma, então, ter buscado a solução administrativa, de modo que realizou o pagamento perante a instituição ré de todos os débitos seu em nome, no valor de R$ 900,00, com o intuito de acabar com as cobranças. Relata que, mesmo após pagar todos os débitos, o banco réu manteve os descontos em seu benefício previdenciário, o que reputa como cobrança indevida.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o réu a restituir à autora os valores descontados indevidamente, no montante de R$ 679,25 (seiscentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos), além de condená-lo a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).
A parte ré, em seu recurso, pugna pela total improcedência do pedido, haja vista ter agido no estrito cumprimento de seus direitos ao inscrever a autora por dívida existente, restando caracterizada a inexistência de defeito na prestação de seus serviços. Além disso, aduz que a situação narrada não enseja danos morais e, de modo subsidiário, busca a minoração do
quantum
arbitrado a tal título.

(4).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Confirmam, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, em especial porque o banco demandado, ora recorrente, falha em seu ônus probatório, inclusive sob a ótica da inversão apregoada no Código de Defesa do Consumidor, ao deixar de apresentar a comprovação acerca da manutenção das cobranças e dos descontos correlatos (CPC, art. 373, inciso II c/c CDC, art. 6º, inciso VIII),
in verbis
: “
[...] Ressalto que a requerida na verdade sequer impugnou os fatos apresentados em peça exordial, haja vista que somente afirmou que houve contratação de empréstimo, o que nem é objeto de discussão nos presentes autos. Sendo assim, não informou o motivo pelo qual continuou a efetuar as cobranças mesmo após a parte autora ter solicitado emissão de boleto com o débito pendente e posteriormente ter realizado o pagamento deste, conforme prova nos autos. Deste modo, não se desincumbiu a requerida de seu ônus probatório, haja vista que ante a inversão do ônus, deveria comprovar ou, ao menos, apontar o motivo pelo qual continuou realizando os descontos em folha de benefício previdenciário da requerente, o que não fez. No caso dos autos restou comprovado que a requerida, mesmo após o adimplemento de todos os débitos, continuou emitindo cobrança em desfavor da demandante, as quais eram descontadas diretamente do seu benefício previdenciário. Assim, tenho como devida a restituição do débito descontado indevidamente, no total de R$ 679,25, diante do comprovante de pagamento em ID 9384748. [...]
”.

(6).
Com isso, a partir do reconhecimento da inexistência justificativa para a cobrança objeto dos autos, evidenciando a falha de prestação de serviço (CDC, art. 14), é devida a responsabilização da recorrente, tanto no que se refere à suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, quanto no que diz respeito à devolução dos valores descontados.

(7).
Por fim, em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir da ausência de demonstração para sua ocorrência, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), percebe-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)